Tribunal: STF
Processo: RE 168950
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.   ANISTIA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
AVALISTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. ADCT, art. 47, par. 3., III.
            I. - Cabe a instituição credora demonstrar que o mutuario
dispõe  de meios para o pagamento de seu débito, para o fim de evitar
que  o mesmo  obtenha o  beneficio da  isenção da correção monetária.
(C.F., art. 47, par. 3.). A Constituição se refere, pois, ao
mutuario,apenas,  não sendo possivel estender-se  o exame ao
avalista. Se, por força  da Constituição,  não pode  o credor  exigir
o  cumprimento da obrigação  do devedor principal, também não podera
faze-lo em relação ao avalista, que e coobrigado.
            II. - R.E. conhecido e provido.